Tribunal: TJDFT
Processo: 0703093-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0703093-89.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARNALDO CAVALCANTE DE FREITAS AGRAVADO: CIASPREV - CENTRO DE INTEGRACAO E ASSISTENCIA AOS SERVIDORES PUBLICOS PREVIDENCIA PRIVADA D E S P A C H O Vistos, etc., Indefiro o requerimento de citação/intimação por Edital da Agravada vez que há mecanismos de busca de endereços por parte do Agravante por se tratar de Entidade com fins integrativos e assistenciais com autorização do Poder Público e associados vinculados a órgãos de previdência privada. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 27 de abril de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator